Tribunal: TJDFT
Processo: 0702579-55.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO DE ENSINO SUPERIOR OU TÉCNICO EM ANDAMENTO. MANUTENÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NOVA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CASO CONCRETO.
1. Exoneração de alimentos para alimentanda com mais de 18 e menos de 24 anos, matriculada e frequentando curso superior ou técnico.
2. O alcance da maioridade civil não é capaz de, por si só, afastar a obrigação alimentar dos pais em relação aos filhos, uma vez que o dever de prestar alimentos, antes fundado no poder familiar, passa a ser embasado na relação de parentesco, consoante o disposto no art. 1.694 do Código Civil.
3. Demonstrada a matrícula e frequência de alimentanda em curso de ensino superior ou técnico, a obrigação de prestação de alimentos deve ser mantida até os 24 anos de idade ou até que reste comprovada justa modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
4. Não obstante, a prestação de alimentos após a maioridade não pode ser convertida em apologia ao ócio se o descendente maior e saudável não demonstrar a impossibilidade para exercer atividade laboral ou a necessidade de auxílio financeiro para garantir a frequência regular a estabelecimento de ensino.
5. Comprovada a redução da possibilidade do alimentante e a não comprovação da impossibilidade da alimentanda de buscar meios para prover suas próprias necessidades, a pensão reduzida pelo juízo a quo se encontra dentro de patamar razoável, correspondendo a um valor que possa auxiliar no custeio das necessidades básicas da alimentanda, não significando oneração ao autor a ponto de inviabilizar seu sustento.
6. Sendo o juiz crucial destinatário da prova, ao reputar ter condições de prolatar a sentença, pode perfeitamente dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, nos termos do teor do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil e do art. 93, inciso IX, da Constituição da República.
7. Negou-se provimento ao recurso.